Tribunal: STF
Processo: RE 1254768
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.